Tribunal: TJMT
Processo: 1009192-83.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009192-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Instituição de Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), DIAMOND HOUSE IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 34.006.229/0001-55 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REVISÃO CONTRATUAL. GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE IMÓVEL OFERTADO VOLUNTARIAMENTE. BEM DE FAMÍLIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional cumulada com repetição de indébito por ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano irreparável.

III. Razões de decidir

A devolutividade do agravo de instrumento é restrita, limitando-se ao exame da decisão que indeferiu a tutela provisória, vedada a análise de matérias não apreciadas na origem.

A concessão da tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

As alegações de abusividade contratual e impenhorabilidade do bem de família ofertado voluntariamente como garantia fiduciária são complexas e demanda produção de prova, não sendo possível, em cognição sumária, reconhecer a verossimilhança das alegações.

A ausência de elementos concretos que demonstrem os requisitos legais impede o deferimento da medida antecipatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “As alegações de abusividade contratual e de que o imóvel ofertado voluntariamente como garantia fiduciária constitui bem de família, demanda dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1013055-52.2022.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Diamond House Imobiliária Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação revisional c/c repetição de indébito, ajuizada contra a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS, indeferiu o pedido de antecipação de tutela que buscava a suspensão de atos de constrição e da consolidação da propriedade fiduciária sobre o imóvel de matrícula nº 77.236, bem como a autorização para o depósito judicial do valor incontroverso de R$ 8.218,11.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, que celebrou diversos contratos bancários com o agravado, os quais foram unificados em renegociação mediante o contrato nº 1542356, no valor total de R$ 621.877,67, cujos encargos e cláusulas reputa abusivos. Alega que a renegociação ocorreu de forma desleal e imposta, inclusive com exigência de alienação fiduciária sobre bem imóvel de terceiros avalistas (matrícula nº 77.236), que alega ser bem de família, destinado à moradia de sua sócia e respectivos familiares. Segue afirmando que os pagamentos tornaram-se inviáveis em razão de sua drástica redução de faturamento e de doença enfrentada por sua representante legal.

Afirma, ainda, que realizou laudo contábil particular demonstrando a prática de operação lesiva conhecida como “mata-mata”, além da incidência de encargos em duplicidade e ausência de abatimento de valores quitados nos contratos anteriores. Segue aduzindo que os avalistas não participaram da renegociação e não usufruíram dos recursos renegociados, de modo que a constrição do imóvel implicaria violação ao direito à moradia e à dignidade da pessoa humana. Firme em seus argumentos, ao final requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 281576351).

O juiz prestou as informações (id. 290093379), mantendo a decisão.

O agravado não apresentou contraminuta (certidão – id. 288690388).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, Diamond House Imobiliária Ltda. ajuizou ação revisional c/c com repetição de indébito e pedido de tutela provisória de urgência, em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul – Sicoob União MT/MS, alegando, em breve síntese, que celebrou contrato de renegociação de dívida, por meio do qual consolidou diversos contratos anteriores com a instituição financeira, tendo como garantia fiduciária um imóvel residencial de propriedade de terceiros avalistas, o qual, segundo sustenta, constitui bem de família.

A autora argumentou a ocorrência de práticas bancárias abusivas, tais como a imposição de encargos ilegais, a denominada "operação mata-mata", a ausência de quitação proporcional dos valores já pagos entre outros. Alegou ainda que a manutenção da exigibilidade da garantia fiduciária sobre o imóvel acarretaria risco irreparável de perda da moradia dos avalistas, circunstância que justificaria a concessão da tutela provisória de urgência para suspensão da consolidação da propriedade fiduciária e de demais medidas de constrição.

Ao final, postulou pela concessão da medida liminar, para impedir a consolidação da propriedade do imóvel pelo banco agravado, bem como autorizar o depósito de valor que entende por incontroverso (R$ 8.218,11), suspendendo os atos de negativação e protesto.

O douto magistrado
a quo
, indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento
de que não estavam presentes os requisitos autorizadores, notadamente pela ausência de demonstração inequívoca da probabilidade do direito alegado, bem como pela falta de documentação hábil a comprovar a condição de bem de família do imóvel objeto da garantia (id. 185416736).

Contra essa decisão se insurge a agravante,
argumentando, em suma, que o imóvel ofertado como garantia trata-se de bem de família utilizado como moradia pelos avalistas, sendo que a dívida renegociada está eivada de abusividades contratuais e que a negativa da tutela provisória poderá acarretar a perda irreversível do imóvel residencial, violando, segundo alega, o direito fundamental à moradia. Sustenta, ainda, que pretende consignar judicialmente o valor que entende por incontroverso, demonstrando boa-fé. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, necessário se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, colaciono o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.
” (RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a tutela de urgência pretendida, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos ensejadores descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em conta ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

Por outro lado, é cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, observo que não restou devidamente demonstrado pela agravante, ao menos em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Digo isso, porque após minuciosa análise das razões recursais, verifico que a matéria debatida demanda, necessariamente, dilação probatória, inviável de ser realizada no estreito campo de cognição do agravo de instrumento. Nota-se que a pretensão revisional da parte autora envolve alegações complexas de supostas irregularidades e abusividades contratuais, exigindo, para sua adequada apreciação, a produção de prova, além da manifestação da parte contrária sob o crivo do contraditório, o que certamente permitirá a formação de um juízo seguro.

Por outro lado, no que tange especificamente à discussão acerca da proteção conferida ao bem de família, é incontroverso nos autos que os próprios avalistas, de forma voluntária, ofertaram o imóvel em garantia fiduciária à dívida ora questionada, sendo que agora defendem a sua impenhorabilidade.

Tal constatação demanda uma análise verticalizada sobre a validade da constituição de garantia fiduciária sobre bem de família, quando resultante de ato voluntário dos próprios devedores, de modo que se exige exame probatório mais aprofundado, somente possível de ser realizado sob o crivo do contraditório e com observância plena à ampla defesa em sede de instrução processual na origem.

Nessa trilha, andou bem o condutor do feito ao asseverar:

“Em análise prefacial, não há como aferir a veracidade das afirmações apresentadas na exordial, sendo, portanto, indispensável a resposta da parte requerida e também a produção de elementos mínimos de provas para se esclarecer as dúvidas em relação ao direito invocado.

Além disso, da análise do quanto alegado, é impossível concluir pela existência de agressão a direito ou situação emergencial a autorizar e imediata intervenção do juízo sem que se tenha estabelecido o necessário contraditório com todos os consectários legais daí decorrentes.

Ademais, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que eventual taxa de juros remuneratórios superior a patamar prefixado em taxa média de mercado, não configura, por si só, a alegada abusividade contratual (REsp 2.015.514 – PR – Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 07/02/2023).

Logo, a partir das provas documentais que instruem a inicial, é inviável presumir, neste primeiro momento, que há abusividade no contrato que se pretende discutir a ponto de justificar o deferimento da medida.

Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro a concessão da tutela urgência então pleiteada, pelo que não autorizo a consignação em juízo.

Por fim, oportuno registrar, quando a alegação de que o imóvel dado alienado é garantido pela impenhorabilidade, por ser bem de família, que nenhum elemento foi produzido neste sentido, não havendo comprovação de seu destinação e, em verdade, nem mesmo a matrícula do bem foi apresentada.
” (id. 185416736).

O mesmo se diga no tocante ao pedido de depósito do valor que a agravante entende como incontroverso e apurado unilateralmente, não havendo meios de acolher a sua pretensão neste momento processual.

Neste caminho, conclui-se que as teses sustentadas pela agravante estão intimamente ligadas ao mérito da questão, de modo que se torna necessário maior dilação probatória, para que se possa vislumbrar a verossimilhança da alegação e os demais requisitos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULAS E INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Ausentes os requisitos autorizadores, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, mormente se diante do caráter satisfativo da medida, havendo perigo de irreversibilidade dos seus efeitos, na forma do art. 300, §3º, do CPC.”
(RAI n. 1013055-52.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.08.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VÍCIOS DO CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO DADO NO NEGÓCIO REALIZADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO DENEGATÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela provisória de urgência é admitida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Acertada a decisão proferida pelo juízo a quo que, dada a precariedade dos elementos evidenciados em sede de cognição sumária, entendeu por bem negar a ordem busca e apreensão de veículo dado em pagamento pela aquisição do imóvel questionado nos autos.”
(RAI n. 1012005-25.2021.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.02.2022 - negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE ATO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando, a priori, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória
.”
(RAI n. 1015421-69.2019.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 19.02.2020 - negritei)

Portanto, revela-se temerário nesta fase inicial o deferimento da antecipação da tutela, com a possibilidade de invasão indevida em matéria que transborda os limites do presente agravo, balizado por cognição sumária e não aprofundada.

Saliento, ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, não vincula o juízo de origem, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os temas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 18, de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025